Tribunal: TJDFT
Processo: 0702505-57.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702505-57.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: RF COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA PUNITIVA. 200% DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REVISÃO. POSSIBILIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.o 863. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EDIÇÃO DA LEI N.o 14. 689/23. FATO GERADOR ANTERIOR. MULTAS INADIMPLIDAS. PENALIDADE REVISTA. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVEITO ECONÔMICO. PERCENTUAL. SENTENÇA ALTERADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, em 11/10/2024, publicou a ata de julgamento do Tema de Repercussão Geral n.o 863 (RE 736090), sendo fixada a seguinte tese: "Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1o-C do citado artigo". 2. Ao modular os efeitos, estabeleceu que a referida tese produza “efeitos a partir da edição da Lei no 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese, ficando ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; e (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral.”. 3. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo expressamente definidas pelo legislador. 4. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistindo condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa. 5. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15. 6. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp no 1850512/SP, no 1877883/SP, no 1906623/SP e no 1906618/SP (Tema 1.076), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”. 7. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V do § 3o do art. 85, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 8. Tratando-se de cumulação subsidiária (CPC/15, art. 326), na qual se observa uma ordem de preferência/hierarquia entre os pedidos iniciais, qual seja, primeiramente a declaração de nulidade das CDAs e, subsidiariamente, a redução do percentual das multas, desprovido o pedido principal e provido o pedido subsidiário, a hipótese é de sucumbência recíproca. 9. Apelação conhecida e parcialmente provida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10, 373, inciso I, e 434, todos do CPC, afirmando que o acórdão impugnado inverteu o ônus da prova em prejuízo da Fazenda Pública e desconsiderou a presunção de legitimidade dos autos de infração, sem que a recorrida tivesse juntado documentos mínimos para amparar suas alegações. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação adequada; b) artigo 5o, LV, da CF, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa; c) artigo 37, caput, da Constituição Federal, por desprezo à presunção de legitimidade do ato administrativo, afastada sem prova inequívoca produzida pela recorrida; d) artigo 150, inciso IV, da CF, sustentando que houve aplicação incorreta da modulação dos efeitos definida no Tema 863 do STF, a qual foi utilizada de forma automática, desconsiderando-se a data de ajuizamento da ação anulatória de auto de infração e sem base fática mínima, desvirtuando-se os critérios constitucionais para aferição de eventual efeito confiscatório. Requer a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indicada transgressão aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “O acórdão recorrido enfrentou de forma suficiente e fundamentada as teses jurídicas apresentadas, afastando a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC. O simples descontentamento da parte com o resultado não configura negativa de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.706.283/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial acerca da mencionada contrariedade aos artigos 10, 373, inciso I, e 434, todos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por sua vez, não deve prosperar o recurso extraordinário no que tange ao apontado vilipêndio ao artigo 37, caput, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios, providência inviável em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF)” (RE 1560621 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 13-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-10-2025 PUBLIC 27-10-2025). Com relação ao apelo extraordinário, no que diz respeito à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à invocada negativa de vigência ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Dessa forma, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Ainda, o recurso extraordinário não merece prosseguir no que concerne à aludida afronta ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do RE 736.090 (Tema 863), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que: “Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1o-C do citado artigo”. No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 69718991): Observa-se que, de acordo com a ressalva da modulação dos efeitos, a tese de repercussão geral n.o 863 do STF se aplica imediatamente às ações judiciais pendentes de conclusão até a edição da Lei n.o 14.689/2023, que entrou vigor a partir da publicação, em 21/9/2023; e aos fatos geradores ocorridos até 21/9/2023, em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pela tese. Nesse sentido, considerando o inadimplemento da Autora/Apelante no pagamento da multa punitiva, tratando-se de fatos geradores anteriores a setembro de 2023, bem como que a questão se encontra pendente de julgamento, as penalidades devem ser limitadas ao percentual definido pelo precedente vinculante. Importante consignar que a tese de Repercussão Geral n.o 863 (RE 736090) vai ao encontro do entendimento desta eg. 8a Turma Cível, que reconhece o caráter confiscatório das multas punitivas aplicadas em patamares superiores a 100% (cem por cento) do valor da obrigação tributária principal. Portanto, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Não conheço do pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020